Tribunal: TJSP
Processo: 1032175-90.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANTE A QUITAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO POR PARTE DA CO-EXECUTADA. PRETENSÃO DE NULIDADE DA R. SENTENÇA. DESCABIMENTO. Não obstante o efetivo atropelamento das decisões proferidas na ação de execução, tendo em vista a oposição de embargos à execução por parte da ora apelante, constata-se que a penhora realizada nos autos é suficiente para a

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANTE A QUITAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO POR PARTE DA CO-EXECUTADA. PRETENSÃO DE NULIDADE DA R. SENTENÇA. DESCABIMENTO. Não obstante o efetivo atropelamento das decisões proferidas na ação de execução, tendo em vista a oposição de embargos à execução por parte da ora apelante, constata-se que a penhora realizada nos autos é suficiente para a quitação do débito, bem como foram julgados improcedentes os embargos à execução, cujo recurso de apelação, já interposto pela executada, não tem efeito suspensivo. Assim, resta mantida a r. decisão recorrida, com observação quanto a novos bloqueios.

Recurso de apelação improvido.